Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717042-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIZOMAR PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DF para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 16.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR